Tribunal: TJSP
Processo: 0007082-03.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado recorreu em busca do livramento condicional, indeferido por falta de requisito subjetivo devido à falta disciplinar grave. II. Questão em Discussão 2. Avaliar se infrações disciplinares antigas impedem a concessão do livramento condicional, considerando o comportamento carcerário

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado recorreu em busca do livramento condicional, indeferido por falta de requisito subjetivo devido à falta disciplinar grave. II. Questão em Discussão 2. Avaliar se infrações disciplinares antigas impedem a concessão do livramento condicional, considerando o comportamento carcerário atual do agravante.. III. Razões de Decidir 3. Embora o agravante tenha cometido infrações disciplinares graves, está reabilitado desde 2019, sem novas faltas, e apresenta bom comportamento carcerário. 4. A jurisprudência do STJ repudia a utilização de infrações antigas como óbice à concessão de benefícios, quando o comportamento atual reflete disciplina e engajamento na ressocialização. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para deferir o livramento condicional ao agravante, mediante condições previstas no artigo 132 da LEP. Tese de julgamento: (i) Infrações disciplinares antigas não impedem livramento condicional se o comportamento atual é satisfatório. (ii) A gravidade do delito e a longevidade da pena não são, por si sós, fundamentos para negar benefícios. Legislação Citada: CP, art. 83, III, 'a'. LEP, art. 132. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1970217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023. STJ, AgRg no HC no 527134, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.08.2020. STJ, AgRg no HC no 831216, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.10.2023. STJ, AgRg no HC no 819110, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 02.10.2023. STJ, REsp no 2.140.000, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025. STJ, AgInt no HC 554.750/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.06.2020.